Tribunal: STJ
Processo: 0026833-68.2018.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183172 - PR(2024/0440729-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS SIMÕES
EMBARGANTE
: MARCELO FERNANDES TRINDADE
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO JOSE GOMES
ADVOGADOS
: EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
INTERES.
: JOCEMAR ALVES
ADVOGADA
: ISABELE MACHADO COSTA - PR113361
INTERES.
: GILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
INTERES.
: VALDIR CARLOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
INTERES.
: ADENIR JOAO RIBEIRO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55902409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5eb3ae1-4978-444c-becb-5e4cbe88d21d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c5eb3ae1-4978-444c-becb-5e4cbe88d21d

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183172 - PR(2024/0440729-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS SIMÕES
EMBARGANTE
: MARCELO FERNANDES TRINDADE
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO JOSE GOMES
ADVOGADOS
: EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
INTERES.
: JOCEMAR ALVES
ADVOGADA
: ISABELE MACHADO COSTA - PR113361
INTERES.
: GILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
INTERES.
: VALDIR CARLOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
INTERES.
: ADENIR JOAO RIBEIRO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. OMISSÃO. VÍCIO
NÃO
CONSTATADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:57
Código de Controle do Documento: 118eab92-cdf8-45da-9345-c244ddf41a9a

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
JEAN CARLOS SIMOES e MARCELO FERNANDES TRINDADE
opõem embargos de declaração contra o acórdão de fls. 27.229-27.231, que não
conheceu do agravo regimental por haver sido interposto intempestivamente.
A defesa aduz, em síntese, que a decisão colegiada embargada é omissa,
pois não haveria se manifestado sobre a documentação acostada ao agravo
regimental, que versa sobre a indisponibilidade do sistema
Alega, nesse
CPE/STJ.
cenário, que há motivo justificável para a interposição intempestiva, razão por que
o regimental comporta conhecimento.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos de declaração, para suprir a
omissão assinalada, a fim de reconhecer a alegada justa causa e, por conseguinte,
reconsiderar o acórdão de não conhecimento.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos deduzidos pelos embargantes, entendo que
não lhes assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
do
rejulgamento
caso.
Na hipótese dos autos,
a
assinalada. Com efeito,
não constato omissão
nas razões do agravo regimental, a parte
a existência de
não alegou
inconsistências técnicas no sistema de peticionamento eletrônico deste Superior
Tribunal,
o exame da documentação anexa. Confira-se (fls.
tampouco requereu
27.094 e 27.112):
[...]I.I – DA TEMPESTIVIDADE
Tendo sido considerada publicada a r. decisão monocrática em
determinou-se o início do cômputo do prazo recursal
01/08/2025,
em
– nos termos do artigo 224, §§ 2° e 3°, do Código
04/08/2025
de Processo Civil –. Neste viés, o prazo alcança seu termo final em
Assim, a par da data na qual o presente recurso foi
08/08/2025.
protocolizado, verifica -se a sua interposição dentro do prazo
Documento eletrônico VDA55902792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:57
Código de Controle do Documento: 118eab92-cdf8-45da-9345-c244ddf41a9a

capitulado no artigo 39 da
sendo, pois,
Lei 8.038/90,
absolutamente tempestivo.
[...]
IV – DO PEDIDO
a) Exercer o juízo de RECONSIDERAÇÃO da r. decisão
agravada levando em consideração as razões jurídicas esposadas –
artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil -, ou,
subsidiariamente, determinar que SEJA O FEITO LEVADO À
MESA para que delas conheça o d. Colegiado, perante o qual se
requer;
b) PROVER este Agravo Interno para, REFORMANDO a r.
decisão monocrática, dar CONHECIMENTO e PROVIMENTO
ao Recurso Especial interposto, afastando-se as Súmulas n. 211
do STJ e 282 do STF e também a
conforme
Súmula 07/STJ,
fundamentos expostos..
c) Por fim, que seja observado o nome do patrono ROGÉRIO
NOGUEIRA (
88.578), para efeito de intimações futuras
OAB/PR
sob pena de nulidade das mesmas – artigo 272, § 5°, do Código de
Processo Civil.
A apreciação das demandas submetidas a este Superior Tribunal é
realizada nos limites dos argumentos expostos pelos envolvidos. Como visto, os
embargantes não relataram a indisponibilidade do sistema e nem mencionaram –
ou requereram – a juntada dos registros anexos. Não compete a esta Corte Superior
presumir a pretensão das partes em hipótese não deduzida nas razões
recursais, tampouco poderia fazê-lo, sob pena de prolatar decisão extra petita.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação dos
embargantes se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
Saliento, por oportuno, que, em consulta ao serviço de emissão de
certidões de indisponibilidade, não houve registro oficial de falhas ou de
manutenção programada nas aplicações do STJ, no período entre
e
8/8/2025
Ademais, a parte assumiu o risco de deixar para os últimos minutos do
9/8/2025.
prazo recursal a interposição da peça.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

Documento eletrônico VDA55902792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:57
Código de Controle do Documento: 118eab92-cdf8-45da-9345-c244ddf41a9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0440729-5
REsp 2.183.172 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00096186920248160013 00096706520248160013 00097676520248160013
00098091720248160013 00098100220248160013 00114902220248160013
00117171220248160013 00117223420248160013 00119795920248160013
00120168620248160013 00120367720248160013 00120376220248160013
00120384720248160013 00120393220248160013 00184456920248160013
00190588920248160013 00191246920248160013 00268336820188160013
114902220248160013 117171220248160013 117223420248160013
119795920248160013 120168620248160013 120367720248160013
120376220248160013 120384720248160013 120393220248160013
184456920248160013 190588920248160013 191246920248160013
268336820188160013 96186920248160013 96706520248160013
97676520248160013 98091720248160013 98100220248160013
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRENTE
: MARCELO JOSE GOMES
ADVOGADOS
: GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
EDUARDO ZANONCINI MILEO - PR034662
RECORRENTE
: JOCEMAR ALVES
ADVOGADA
: ISABELE MACHADO COSTA - PR113361
RECORRENTE
: JEAN CARLOS SIMÕES
RECORRENTE
: MARCELO FERNANDES TRINDADE
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
RECORRIDO
: MARCELO JOSE GOMES
ADVOGADOS
: GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
EDUARDO ZANONCINI MILEO - PR034662
RECORRIDO
: MARCELO FERNANDES TRINDADE
RECORRIDO
: JEAN CARLOS SIMÕES
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
RECORRIDO
: JOCEMAR ALVES
ADVOGADA
: ISABELE MACHADO COSTA - PR113361
RECORRIDO
: GILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVANTE
: VALDIR CARLOS
ADVOGADO
: FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
ADVOGADA
: BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
AGRAVANTE
: ADENIR JOAO RIBEIRO
C5422454859084=038188@
2024/0440729-5 - REsp 2183172 Petição : 2026/0012182-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: A9587BA2-547F-4D56-A980-CB31C883598B

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0440729-5
REsp 2.183.172 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: MARCIO RANULPHO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEKSANDRO GONCALVES RIBEIRO
CORRÉU
: TIAGO DE AGUIAR BATISTA
CORRÉU
: ADRIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE SOUZA MACHADO
CORRÉU
: GIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXSANDRO LUIZ FABROWSKI SANTOS
CORRÉU
: JEFERSON LIMA DA SILVA PIRES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JEAN CARLOS SIMÕES
EMBARGANTE
: MARCELO FERNANDES TRINDADE
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO JOSE GOMES
ADVOGADOS
: GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
EDUARDO ZANONCINI MILEO - PR034662
INTERES.
: JOCEMAR ALVES
ADVOGADA
: ISABELE MACHADO COSTA - PR113361
INTERES.
: GILSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFFREY CHIQUINI DA COSTA - PR065371
HENDRIX BARBOSA LAMARQUES - PR106237
BRUNO ANDRADE DO NASCIMENTO - PR107023
ALEXANDRE FRANCO NEVES - PR105302
PEDRO FLORIANI BURDA - PR118105
INTERES.
: VALDIR CARLOS
ADVOGADO
: FERNANDO CARRIEL DE SOUZA - PR109399
ADVOGADA
: BARBARA JOECKEL ZAMPROGNA - PR089491
INTERES.
: ADENIR JOAO RIBEIRO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454859084=038188@
2024/0440729-5 - REsp 2183172 Petição : 2026/0012182-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: A9587BA2-547F-4D56-A980-CB31C883598B